Tribunal: TJSP
Processo: 2265827-13.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Roberto Furquim Cabella
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Autor que apresenta um quadro de cálculo na uretra – Procedimento cirúrgico negado pela ré – Urgência demonstrada – Requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015 preenchidos. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001087323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265827-13.2018.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
FRANCISCO
WILSON
CORREA,
é
agravado
UNIMED
CAMPINAS
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, deram
provimento ao recurso. Vencido o relator. Prosseguindo nos termos do art. 942 do CPC,
a 4o Juíza acompanhou o relator e o 5o Juiz acompanhou a divergência. Acórdão com o
2o Juiz, Des. José Roberto Furquim Cabella., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VITO GUGLIELMI
(Presidente sem voto), JOSÉ ROBERTO FURQUIM CABELLA, vencedor, MARCUS
VINICIUS RIOS GONÇALVES, vencido e COSTA NETTO.
São Paulo, 19 de dezembro de 2019.
JOSÉ ROBERTO FURQUIM CABELLA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n° 2265827-13.2018.8.26.0000
Agravante: Francisco Wilson Correa
Agravada: Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico
Comarca: Campinas
Juíza de Direito: Renata Manzini
VOTO N° 17282
AGRAVO DE INSTRUMENTO Plano de Saúde Autor que
apresenta um quadro de cálculo na uretra Procedimento
cirúrgico negado pela ré Urgência demonstrada Requisitos
do art. 300 do Código de Processo Civil de 2015 preenchidos.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Francisco Wilson Correa contra decisão de primeiro grau que, nos autos de
ação de obrigação de fazer ajuizada em face de Unimed Campinas
Cooperativa de Trabalho Médico, indeferiu a tutela de urgência, por meio
da qual pretende o agravante a cobertura do procedimento cirúrgico que
lhe foi prescrito.
Sustenta o recorrente, em síntese, que os requisitos
da tutela de urgência estão demonstrados nos autos. Relata que em razão
de um quadro de cálculo na uretra, seu médico, credenciado da requerida,
lhe prescreveu a realização de uma “cirurgia ureteroscópica de duplo J
unilateral”. Alega que sente fortes dores abdominais e que está urinando
sangue. Aduz que o quadro é urgente e que não poderá aguardar a
resolução final da lide. Em vista disso, pede o efeito ativo e, ao final, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
reforma definitiva da decisão enredada.
A tutela de urgência postulada foi deferida (fls.
15/16).
Contraminuta apresentada a fls. 19/38.
Em sessão de julgamento realizada, tendo restado
vencido o Ilustre Relator sorteado, Marcus Vinicius Rios Gonçalves, o
presente recurso foi a mim remetido, como relator designado.
É, em síntese, o relatório.
O agravante sustenta, em sede de petição inicial, que
é beneficiário de plano de saúde fornecido pela agravante. Sustenta que
apresenta um quadro de obstrução da uretra e que seu médico lhe
prescreveu tratamento cirúrgico em caráter de urgência. Aduz que a
requerida negou a liberação do procedimento.
Feito esse esclarecimento, cumpre observar que o
art. 300 do Código de Processo Civil de 2015 estabelece que “a tutela de
urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo”.
Os requisitos exigidos pelo dispositivo acima
mencionado encontram-se preenchidos, especialmente em razão do fato de
haver expressa prescrição médica para que o beneficiário se submeta a
realização de procedimento cirúrgico para retirada de cálculo localizado na
uretra (fls. 13 dos autos de origem).
Anote-se, por oportuno, que o profissional que
assiste o requerente ressaltou, no relatório médico, que o quadro acarreta
fortes dores ao paciente.
Consigne-se, por fim, que caso a final, por ocasião

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do julgamento de mérito do processo, se conclua que o recorrente não tem
razão, poderá a parte lesada forrar-se a eventual prejuízo por meio de ação
de perdas e danos. O que não se pode, neste momento, é negar ao autor o
direito de ser convenientemente tratado e assistido.
Daí porque, ante o acima exposto, pelo meu voto,
nos termos supra consignados, dou provimento ao recurso.
José Roberto Furquim Cabella
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/4.094
Agravo de Instrumento no 2265827-13.2018.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: Francisco Wilson Correa
Agravado: Unimed Campinas Cooperativa de Trabalho Médico
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitada a convicção da D. Maioria, pelo meu voto dava provimento ao
recurso, pelas seguintes razões:
A princípio, não se vislumbra ilegalidade no estabelecimento de carência em
relação a doenças preexistentes, respeitados os parâmetros fixados no art. 12, V da lei
9.656/1998.
A controvérsia recursal repousa sobre a caracterização de urgência ou
emergência no caso concreto, a justificar a realização do procedimento pleiteado pelo
recorrente a despeito da carência e da incidência da Cobertura Parcial Temporária sobre
o contrato firmado entre as partes em relação a doenças preexistentes.
Conforme apontado pela recorrida, o autor indicou na “declaração de lesões
preexistentes”, concordando com a Cobertura Parcial Temporária, ser portador de
calculose do rim e do ureter.
Ademais, pelos elementos colacionados à inicial não se infere haver
urgência ou emergência no quadro clínico do autor, a justificar a redução do prazo de
carência a 24 horas. O relatório médico juntado a fls. 13 dos autos originários indica a
realização do procedimento, mas não aponta quadro emergencial ou urgente. Em caso
semelhante, decidiu este E. Tribunal de Justiça:
“Apelação Cível. Plano de Saúde. Obrigação de fazer. Autor idoso,
diabético grave com comprometimento da função renal, em uso de medicamentos
diários sem controle de glicemia, sendo também hipertenso. Necessitando de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
atendimento de urgência (cólica renal), houve indicação médica para cirurgia de
retirada de cálculo. Por estar ainda em prazo de carência, foi apenas medicado e
encaminhado para sua casa. Pretensão a que o plano de saúde autorize a cirurgia
indicada. Sentença de improcedência. Apelação do autor. O autor declarou
expressamente, quando contratou com a ré, que possuía doenças preexistentes. Direito
do plano de saúde de impor carência diferenciada. Atendimento no pronto-socorro que
se deu 4 dias após contratado o plano, e poucos dias antes, já havia encaminhamento
do autor para tratamento de "cistolitotomia" e pedido de raio-X, sinalizando seu
tratamento já previamente à contratação do plano. Aplicação do art. 4o da RN 2/98 da
ANS e art. 11 da Lei n. 9.656/98. Carência que não se afigura abusiva. Sentença
mantida. Recurso improvido” (Apelação no 1000148-09.2016.8.26.0624, de 31 de julho
de 2019, Rel. Silvério da Silva).
Assim, a partir das provas disponíveis quando do ajuizamento da demanda
não se poderia concluir pela ilegalidade da negativa da requerida na realização do
procedimento pleiteado, devendo o recurso ser desprovido, sem prejuízo do juízo de
cognição aprofundado a ser realizado no juízo a quo, para atribuição da
responsabilidade pelo custeio da cirurgia, já realizada.
Isto posto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação acima.

MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
JOSE ROBERTO FURQUIM CABELLA
F6E7326
5
6
Declarações de
Votos
MARCUS VINICIUS RIOS GONCALVES
F864855
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2265827-13.2018.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.